Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0746762-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ENOQUE VENANCIO DE FREITAS PACIENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA PMDF, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado por ENOQUE VENÂNCIO DE FREITAS em favor dos SINDICALIZADOS DO SINPOL/DF (SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL). O Impetrante aponta como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta que os Pacientes correm iminente risco de sofrer coação ilegal e abuso de poder em razão da manifestação agendada para a manhã do dia 31/10/2023 porque em ato anterior da categoria a PMDF ameaçou de prisão um dos diretores do SINPOL, recolheu faixas e cartazes, aplicou multas no carro de som e proibiu sua circulação, impedindo a livre manifestação e o direito de locomoção dos Pacientes. Requer a concessão de liminar para expedição de salvo-conduto para impedir as autoridades apontadas de proibir ou intervir no regular funcionamento da manifestação agendada para o dia 31/10/2023. É o relatório. Decido. A impetração não pode ser conhecida. Primeiro, porque o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não tem legitimidade para a impetração porque não é responsável direto pela condução do policiamento ostensivo a cargo da Polícia Militar do Distrito Federal. Excluída a legitimidade do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, não subsiste a competência originária desta Corte de Justiça para conhecer do habeas corpus, a teor do que prescreve o artigo 8o, inciso I, alíneas “c” e “d”, da Lei 11.697/2008, e o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS CRIMINAIS PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO COMANDANTE GERAL DA PMDFT. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Não há que se falar em concessão de habeas corpus preventivo, uma vez que não há prova concreta e específica de qualquer ameaça de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, não ultrapassando as alegações da impetrante de meras suposições. 2. Conforme se verifica no inciso III do art. 27 do RITJDFT, não compete as Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. 3. ORDEM NÃO ADMITIDA. (HC 07159989720208070000, 2a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJE 15/7/2020)” Segundo, porque não se imputou às autoridades indigitadas coatoras (Secretário de Segurança Pública e Comandante Geral da Polícia Militar) nenhuma conduta comissiva ou omissiva hábil a respaldar justo receio de iminente coação ilegal da liberdade de locomoção dos pacientes, senão supostos excessos cometidos pela Polícia Militar em manifestação anterior. Terceiro, porque os elementos de convencimento aportados aos autos com a petição inicial não evidenciam ameaça de violência ou coação dos pacientes em sua liberdade de ir e vir. A Polícia Militar não pode ser impedida de exercer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, tal como estabelece o § 5o do artigo 144 da Constituição Federal, sob o pretexto de que manifestantes pressentem ameaçadas de ilegalidades. A ordem jurídica não contempla salvo-conduto para obstar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública pela Polícia Militar, sobretudo à falta de qualquer indicativo de que adota práticas ilegais no desempenho dessas atribuições constitucionais. Quarto, porque sequer se trata de controvérsia atinente à liberdade de locomoção, senão ao exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, tudo a sinalizar o descabimento do writ por manifesta inadequação. Isto posto, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista